Tribunal: CARF
Processo: 10665.721855/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721855/2019-26
ACÓRDÃO
3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAUNA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 12/02/2018
PIS/PASEP. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE
IN NATURA DE COOPERADO. LIMITE DA APURAÇÃO DO CRÉDITO
ALTERADO SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 13.137/2015.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa, com
fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, encontrava-se submetido à
limitação estabelecida pelo art. 9o da Lei no 11.051/2004. Nesse contexto,
até o advento da Lei no 13.137/2015, restava inviabilizado o
aproveitamento do referido crédito em modalidade diversa daquela
expressamente autorizada pelo ordenamento, sendo vedada a utilização
do crédito presumido em desacordo com o regime jurídico delineado pelos
dispositivos legais mencionados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.529, de 13 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 10665.720234/2019-25, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabiana Francisco
(substituta integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon
Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721855/2019-26
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 12/02/2018
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN
NATURA.
Somente a partir de 01 de outubro de 2015, com a entrada em vigor do artigo 5o
da Lei no 13.137, de 2015, o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, calculado sobre o leite in natura recebido de cooperado,
deixou de estar limitado, para as operações de mercado interno, ao valor do
PIS/Pasep e da Cofins devidos.
VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LEI No 10.925, DE 2004.
REVOGAÇÃO TÁCITA PELO ART. 17 DA LEI No 11.033, DE 2004. DESCABIMENTO.
Como o art. 17 da Lei o 11.033, de 2004, estabeleceu disposições gerais, aplicáveis
a todas as pessoas jurídicas que realizam vendas para o mercado interno não
tributado, ele não revogou a vedação contida no inciso II do §4o do art. 8o da Lei
10.925, de 2004, relativa às cooperativas que exerçam atividades agropecuárias.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PARA ANÁLISE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, deve-se acrescer, à parcela adicional acaso
deferida, mas apenas a partir do 361o dia do protocolo do pedido, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, além de juros de 1% (um
por cento) no mês em que houver a disponibilização do crédito.

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721855/2019-26
3
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, em síntese:
I. o recebimento e processamento do presente recurso, com os documentos que
o acompanham;
II. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntario, para o fim de que seja
reformado o acórdão recorrido nos termos das razões de pedir;
III. por conseguinte, homologar os créditos requeridos, e, ato contínuo, decidir
pela atualização dos créditos com aplicação da SELIC desde a data do protocolo
dos pedidos, decidir pela expedição da ordem bancária e decidir sobre o depósito
na conta bancária informada no pedido de ressarcimento;
IV. postula-se, desde já, a produção de prova, por todos os meios admitidos em
direito, em especial a pericial.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso tempestivo, passo à análise do mérito.
A questão em debate gira em torno da possibilidade de manutenção de créditos
presumidos de COFINS em operações envolvendo leite in natura.
A contribuinte alega direito ao ressarcimento do crédito presumido, com previsão
no art. 8o da Lei no 10.925/2004, argumentando que realiza atividades de análise,
filtragem e resfriamento do leite, o que caracterizaria industrialização
(beneficiamento – art. 4o, inciso II do RIPI/2010) e, por conseguinte, daria suporte
à apuração do crédito, inclusive no período anterior à vigência da redação do art.
5o, Lei no 13.137/15.
Isso porque a Recorrente seria empresa produtora de mercadorias de origem
animal classificadas no capítulo 4 da NCM destinadas à alimentação humana ou
animal, vez que realiza industrialização (beneficiamento).

Ademais alega que, na verdade, a disposição do art. 5o da Lei no 13.137/15 deu
verdadeira interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04, e invoca o inciso I do art.
106 do Código Tributário Nacional para aplicação retroativa.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721855/2019-26
4
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

A previsão de crédito presumido consta do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei
no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)

Com isso, vê-se autorizadas a pessoa jurídica e cooperativa adquirente do produto
in natura ou cru, calcular crédito presumido sobre os insumos adquiridos de
pessoa física ou de cooperado pessoa física; de cerealista que exerça
cumulativamente atividade de beneficiamento; de pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de
leite in natura; e, de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e
COFINS devidas em cada período de apuração, aplicadas as alíquotas previstas no
§ 3o (transcrevo texto vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)I - 60% (sessenta por
cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721855/2019-26
5
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e
15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)

O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; II - de crédito em
relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de
que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.

Esse direito de apuração, é importante realçar, encontrava como limitação o valor
das contribuições devidas. É o que consta do art. 9o da Lei no 11.051, de
29/12/2004:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de
que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.

Consequentemente ao receber de cooperado o produto in natura ou cru, o
crédito presumido apurado pela Cooperativa, em cada período de apuração,
estava limitado ao valor devido de PIS e COFINS sobre a receita bruta inerente às
operações incorridas no mercado interno dos derivados e após as deduções
previstas no art. 15 da MP no 2.158-35/2011 .
Outrossim, o cenário foi alterado pela Lei no 13.137/2015 que trouxe significativas
alterações na modalidade de aproveitamento do crédito presumido, uma vez que
com a inclusão do artigo 9-A na Lei no 10.925/2004, passou a autorizar o
ressarcimento e a compensação do crédito presumido apurado nos termos do
caput do art. 8o desta norma, confira-se:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721855/2019-26
6
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria. (Incluído
pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação do ato de que trata o § 8o ; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de
1o de janeiro de 2019. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do ano
calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo
somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)

Logo, o direito da Recorrente adveio com a redação do § 2o no art. 9o, incluído
apenas em 2015, por meio da Lei no 13.137/2015.
Assim, não há previsão legal para o pleito da Recorrente em relação ao crédito
presumido apurado em 2014.

Alega o Recorrente, ainda, o direito à manutenção do crédito presumido em
relação às vendas efetuadas com suspensão das contribuições, nos termos do art.
8o, §4o, I da Lei no 10.925, de 2004, vez que não houve venda e que todo o leite
recebido dos produtores rurais foi submetido ao processo de beneficiamento.
Outrossim, conforme apontado pela DRJ, ao contrário do alegado, nos autos
consta que, durante o procedimento, a fiscalização apurou que uma quantidade
relevante de litros de leite in natura, adquiridos de produtores foi revendida pela
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721855/2019-26
7
Cooperativa para a cooperada Central de Produtores Rurais MG, no período que
foi objeto de auditoria.
Com isso, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, entende-se correto
tanto o entendimento quanto o procedimento adotado pela fiscalização.
A interessada afirma que a vedação prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004 foi tacitamente revogada pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004.
Ao contrário do defendido, portanto, deve-se considerar, com apoio na legislação
de regência, que a lei mais nova (art. 17 da Lei o 11.033, de 2004), ao estabelecer
disposições gerais, aplicáveis a todas as pessoas jurídicas que realizam vendas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, não revogou, ainda
que tacitamente, a específica regra contida no inc. II do §4o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004.

Não obstante, oportuno esclarecer que em outros julgados, este Conselho já se
manifestou no mesmo sentido dos argumentos supra mencionados, seja no que
se refere a questão de a operação do contribuinte não ser considerada como
processo de industrialização, seja quanto ao momento da existência da limitação
do creditamento pleiteado, esta última já tendo sido inclusive decidida na
sistemática dos recursos repetitivos, em conformidade com o RICARF.
Senão vejamos:
Acórdão 3001-003.778, Sessão de 22.10.2025, Rel. Conselheiro DANIEL MORENO
CASTILLO:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 LEI 11.033/04. REVOGAÇÃO TÁCITA DO
PARÁGRAFO 4o, INCISO II DA LEI 10.925/04.
O artigo 17 da Lei 11.033/04, a despeito de posterior à restrição contida no artigo
8o, parágrafo 4o, inciso II da Lei 10.925/04, não se aplica aos casos em que a
restrição seja expressa em lei vigente à época. Inteligência do item 3 do Tema
1.093 do E. STJ.
LEITE IN NATURA. ANÁLISE, FILTRAGEM E RESFRIAMENTO.
Os processos de análise química, filtragem e resfriamento do leite in natura
adquirido dos cooperados pessoa física não constitui beneficiamento nos termos
do RIPI/2010, o que veda o direito à tomada de créditos presumidos de que trata o
caput do artigo 8o da Lei 10.925/04.
INSERÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO AO ARTIGO 9 DA LEI 11.051/04 PELA LEI
13.137/15.
Não há direito à manutenção dos créditos presumidos, uma vez que a nova
redação dada ao artigo 9o da Lei 11.051/04, principalmente na inserção do
parágrafo segundo ao referido artigo realizado pela Lei 13.137/15, aplica-se a partir
de outubro de 2015.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721855/2019-26
8

E, ainda:
Acórdão 3101-001.933, MARCOS ROBERTO DA SILVA, Sessão de 18.06.2024
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013 CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DE COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA
DA VENDA DECORRENTE DA COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art. 8o da
Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei no
11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era vedado
aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo diverso àquele
previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no 11.051/2004.

Por fim, no que se refere a questão da correção monetária, melhor sorte não
aufere o contribuinte, uma vez que a DRJ, decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Conselho quando definiu que “Assim, o termo inicial da
correção dos créditos não é, como pleiteado, o dia do protocolo do pedido de
ressarcimento, mas o 361o dia da referida data. É também o que ficou decidido no
julgamento, pelo STJ, do REsp no 1.768.415 - SC (2018/0246046-9).”
A propósito, cito o seguinte precedente:
Acórdão 3301-014.539, Sessão de 25.08.2025, Rel. Conselheira KELI CAMPOS DE
LIMA Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/2004 a
30/06/2004 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito nos
termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e,
não desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
na sistemática de recursos repetitivos (tema 1033 - RESP 1.767.945/PR) deve ser
reconhecido o direito à correção da Selic, nos termos do artigo 148 da Instrução
Normativa RFB no 2055/21 sobre créditos não ressarcido ou não compensado a
partir do 361o dia da data do protocolo do pedido de ressarcimento.

Assim, o termo inicial da correção dos créditos não é, como pleiteado, o dia do
protocolo do pedido de ressarcimento, mas o 361o dia da referida data.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.547 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721855/2019-26
9

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 629
DF CARF MF
Original